Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709249-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra despacho de emenda à inicial, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não restou evidenciada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2020 21:37:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador